Tribunal: TJSP
Processo: 1045850-82.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de nulidade de doação. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa e falta de interesse processual afastadas. Desnecessidade de colheita de prova oral para dirimir sobre o preenchimento dos requisitos legais/formais sobre a validade de procuração com poderes para doação. Apelados que são imediatamente atingidos, em sua esfera

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de nulidade de doação. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa e falta de interesse processual afastadas. Desnecessidade de colheita de prova oral para dirimir sobre o preenchimento dos requisitos legais/formais sobre a validade de procuração com poderes para doação. Apelados que são imediatamente atingidos, em sua esfera patrimonial, com a declaração de nulidade, possuindo nítido interesse processual. Mérito. Alegação de que a procuração outorgada pela doadora possuía poderes especiais para tal fim. Não acolhimento. Procuração com poderes gerais de administração que, embora mencione doação, não delimita os bens que possam ser doados, tampouco os donatários. Exigência normativa de especificidade para aplicação do instituto, afastando-se cláusulas genéricas. Escritura de doação, lastreada em procuração dessa natureza, que deve ser declarada nula. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045850-82.2018.8.26.0114
Registro: 2020.0000892414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045850-82.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JÚLIA
LETÍCIA PACINI, ANA CAROLINA PACINI (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e
PATRICIA DE CASSIA RIBEIRO (REPRESENTANDO MENOR(ES)), são apelados
IRACEMA ALONSO DA COSTA CARVALHO, MARCELO PACINI, ALVARO
PACINI JUNIOR, JEFERSON PACINI e MARCOS PACINI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1045850-82.2018.8.26.0114
Voto no 2324
Apelação Cível no 1045850-82.2018.8.26.0114
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Campinas - 8a Vara Cível
Apelantes: Júlia Letícia Pacini, Ana Carolina Pacini e PATRICIA DE CASSIA
RIBEIRO
Apelados: Iracema Alonso da Costa Carvalho, Marcelo Pacini, Alvaro Pacini Junior,
Jeferson Pacini e Marcos Pacini
Juiz: Herivelto Araújo Godoy.
APELAÇÃO. Ação de nulidade de doação. Sentença de
parcial
procedência.
Inconformismo
da
parte
ré.
Preliminar de cerceamento de defesa e falta de interesse
processual afastadas. Desnecessidade de colheita de prova
oral para dirimir sobre o preenchimento dos requisitos
legais/formais sobre a validade de procuração com
poderes para doação. Apelados que são imediatamente
atingidos, em sua esfera patrimonial, com a declaração de
nulidade, possuindo nítido interesse processual. Mérito.
Alegação de que a procuração outorgada pela doadora
possuía poderes especiais para tal fim. Não acolhimento.
Procuração com poderes gerais de administração que,
embora mencione doação, não delimita os bens que
possam ser doados, tampouco os donatários. Exigência
normativa de especificidade para aplicação do instituto,
afastando-se cláusulas genéricas. Escritura de doação,
lastreada em procuração dessa natureza, que deve ser
declarada nula. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
231/237, que, em ação declaratória de nulidade de escritura de doação de imóvel
residencial, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para “declarar
nulos a Escritura Pública de Doação lavrada no Livro 703, Fls. 309, do 4o Tabelião de
Notas de Campinas SP, bem como o Registro no 5 da Matrícula no 52.257, do 2o Cartório
de Registro de Imóveis de Campinas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1045850-82.2018.8.26.0114
A parte ré, ora apelante, sustenta preliminar de cerceamento de defesa,
ante a não oitiva de testemunhas, e falta de interesse processual, pois os apelados sabiam
da doação desde o ano de 2010, propondo a demanda somente em 2018. No mérito,
afirmam que a procuração outorgada pela falecida dispunha expressamente sobre poderes
específicos para doação, não havendo nulidade.
Recurso regularmente processado, isento de preparo. Contrarrazões
(fls. 257/282) e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo desprovimento
do recurso (fls. 290/293).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da r. sentença em
razão do cerceamento de defesa.
O artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
O artigo 370, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, estabelece
que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Significa, portanto, que é dever do magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1045850-82.2018.8.26.0114
Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
No caso, embora exista pedido expresso e justificado, a prova
requerida é irrelevante para a solução do caso (o meio de prova requerido é inútil a
corroborar os fatos articulados), porque o Juízo de primeiro grau, ponderando as provas
existentes nos autos, firmou sua convicção, motivadamente, sendo desnecessária a colheita
de prova oral.
Aliás, considerando que o ponto controvertido é a validade da
escritura pública de doação, realizada através de procuração com poderes para doação, não
se mostra necessária a oitiva de testemunhas para dirimir sobre a vontade da outorgante a
questão envolve preenchimento de requisito formal da lei para validade do ato (outorga de
poderes para fim específico de doar bem).
Também fica afastada a preliminar de falta de interesse ante o lapso
temporal entre o alegado conhecimento da doação e o ajuizamento da ação. Não há
respaldo normativo que retire dos apelados o interesse sobre a declaração de nulidade da
escritura pública de doação, sob tal justificativa. Ademais, o imóvel doado é afeto ao
testamento deixado pela de cujus, e reverbera na esfera de direitos dos demandantes.
Sem embargo, porquanto os sobrinhos (apelados) seriam os legítimos
herdeiros da falecida (através do testamento juntado aos autos), compete a eles, porque
proprietários, apresentarem objeção ou não em relação aos atos de disposição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1045850-82.2018.8.26.0114
universalidade de bens a outros (no caso, os sobrinhos dos autores).
No mérito, a questão foi devidamente endereçada pelo Juízo de
primeiro grau, com o que corrobora o parecer da Procuradoria de Justiça.
A própria questão do testamento, posterior à outorga da procuração e
que o revogaria, carece de maior análise ante a evidente nulidade do mandato, pela
inobservância das formalidades legais que revestem a doação.
Em se tratando de mandato para doação, há extrapolação de meros
poderes administrativos, sendo necessária outorga de poderes especiais e expressos (artigo
661, §1o, do Código Civil).
Embora haja menção sobre doação na procuração, não há a
especificidade desse poder especial. Inexiste finalidade expressa, conexa a um determinado
bem ou destinatário.
Quanto à doação, em específico, sua regra normativa está no Código
Civil, artigos 538 e seguintes.
De todos os dispositivos legais que ali se encontram, denota-se que a
intenção do legislador foi delimitar o universo de bens sobre os quais incide a doação,
ainda que amplos possam ser. Não há doação genérica. Logo, o poder outorgado para
doação também não o pode ser dessa natureza, genérica. Há de se delimitar, minimamente,
o bem ou bens sobre os quais incidirá essa disposição de vontade, bem como seus
destinatários.
A procuração que lastreou a escritura pública de doação é, em sua
essência, de poderes gerais para administração. A estipulação sobre doação é genérica. E,
ainda que se pudesse interpretar que a doação incidiria sobre os bens administrados, não há
a especificação do donatário. Consequentemente, não há respeito à formalidade legal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1045850-82.2018.8.26.0114
envolve o instituto, sendo de rigor a manutenção do julgado.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% do valor da atualizado da causa, observada a gratuidade da
justiça.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator